Tribunal: TJSP
Processo: 0008307-40.2012.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público do Município de Ubatuba – Apelação anteriormente apreciada pela Colenda 12a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça - Prevenção – Artigo 105, caput do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.